Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726924-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SERGIO DO NASCIMENTO GOMES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação oferecida por Sérgio do Nascimento Gomes contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, segundo alega, desrespeitou a autoridade de decisões majoritárias do colendo STJ, em ementa que restou lavrada nos seguintes termos: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO CARREIRA. LEI DISTRITAL 5.174/13. REAJUSTE. CARGA HORÁRIA. REFLEXOS. EXTENSÃO SERVIDORES DA MESMA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual objetivava a aplicação dos reflexos financeiros da redução da jornada de trabalho, conferida aos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que antes cumpriam jornada de 24 horas e passaram a cumprir 20 horas, aos servidores da mesma carreira que cumprem 40 horas semanais, em face da edição da Lei n 5.174/2013. 2. Não obstante se trate de servidores da mesma carreira e submetidos ao mesmo regime jurídico, que, em 2004, de acordo com o disposto na Lei 3.320/2004, puderam optar pela jornada de 40 horas semanais, com a ressalva, à época da opção, de manutenção da respectiva proporcionalidade de vencimentos com os demais integrantes da carreira, não é possível o reajuste de vencimentos na mesma proporção dos ganhos percebidos pelos servidores da mesma carreira que tiveram redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, uma vez que a extensão dos efeitos da redução da carga horária aos demais servidores que cumprem jornada de 40 horas implicaria indubitável aumento de vencimento, o que encontra óbice nos estritos fundamentos da Súmula Vinculante n. 37, e art. 37, X, da Constituição Federal 3. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que dispõe em seu enunciado: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013" UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. 5. A ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95” (Acórdão 1214129, 07104172420188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. O embargante assevera que “não reside na demanda nenhum pedido anômalo de isonomia que possa contrastar com a vedação do Poder Judiciário legislar por omissão, como preleciona a Súmula 37/STF”. Alega que “há evidente arcabouço legal que deixou de ser cumprido e que o erro perpetrado pelo GDF é incompatível com o tratamento legal aplicável a esses servidores”. Registra que o processo no qual foi proferido o acórdão ora impugnado foi instaurado com o propósito obter declaração de seu direito à aplicação dos efeitos da Lei no 5.174/13 quanto à proporcionalidade da remuneração da carga horária, devendo, o Distrito Federal, ser condenado a ressarcir os valores vencidos e não pagos a título de VPNI. Alega que a causa de pedir e o pedido formulados na ação não guardam relação com o enunciado no 37, da Súmula Vinculante do STF, de modo que houve julgamento extra petita. Ao final, pugna pela procedência da reclamação para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão impugnado. Intimado, por meio do despacho ID n.o 13187594, para justificar o cabimento da presente reclamação, o autor apresentou justificativas por intermédio da petição ID n.o 13529879. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Como se sabe, o instrumento processual da reclamação é voltado à garantia da competência dos tribunais, garantia da autoridade das decisões destes, da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, bem como de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, hipóteses de cabimento estas que se encontram insertas no art. 988, do CPC. O que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi contida em precedentes qualificados das Cortes Superiores, que diz respeito à fundamentação jurídica exposta sobre determinada base fática. Assim, cabe ao reclamante comprovar que, em caso idêntico, ou em outras palavras, em processo que versa sobre fatos semelhantes aos debatidos em precedentes qualificados, não foram aplicadas as mesmas razões adotadas nos julgados paradigma. No caso vertente, a reclamante não apontou qual seria o precedente do colendo STJ que teria sido olvidado pelo acórdão reclamado. Todavia, a reclamação não se presta a essa finalidade, porque objetiva a aplicação da ratio decidendi contida em outro precedente ao caso concreto que se põe em exame. O que se pretende em sede de reclamação é a aplicação ao caso objeto de análise da mesma tese adotada em precedente qualificado, tendo por pressuposto inexorável, para que isso ocorra, a similitude fática entre ambos. Sobre o tema, roga-se venia para tomar de empréstimo as precisas considerações do eminente Relator do Agravo Interno na Reclamação n.o 2017.00.2.009361-0, o saudoso Desembargador Flavio Rostirola, in verbis: “Como assinalado doutrinariamente acima, o critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. É essa a doutrina de José Miguel Garcia Medina que pode ser utilizado, mutatis mutandis, no presente contexto: ‘Mantidas tais premissas, mantém-se a tese firmada, que deve ser aplicada; diante de novas premissas, contudo, a tese jurídica deixa de ter aplicação. Nesse caso, cumpre à parte demonstrar, p.ex., que as premissas fáticas e jurídicas que informaram a formação do precedente se modificaram, ou não mais existem. Se, por ocasião do surgimento do precedente, dava-se dada inteligência a algum dispositivo legal, e essa orientação restou superada, houve alteração de uma das premissas do precedente’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 4. ed., rev., atual. e ampl., 2a. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário IV ao art. 988). Logo, não pode ser encampada a tese recursal de que: "o v. acórdão não ilustrou de forma concreta o caso em comento" (fl. 436). Sobre a alegação, a reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Em outras palavras, enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: ‘No caso dos autos, verifica-se pela documentação acostada que não houve a informação adequada acerca da cobrança da referida comissão’ (fl. 288) Com efeito, dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em outros termos, trata-se de uma ‘negativa de vigência’ a precedente aplicável ao caso concreto. O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: ‘Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação’. 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma "negativa de vigência" a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno” (Acórdão n.1027210, 20170020093610RCL, Relator: FLAVIO ROSTIROLA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 26/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: 559-560). Dessa forma, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço da presente reclamação, porque manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2020 14:33:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator